Tribunal: TJMT
Processo: 1024701-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024701-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Embargos à Execução n. 1024701-67.2021.8.11.0041, ajuizado em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id 167426478, o apelante requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 167710674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal está restrita à inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.o CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Com efeito, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6o e 10o [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Assim, verifica-se que o apelante deu causa ao ajuizamento do presente Embargos, sendo este julgado improcedente.

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da bem lançada sentença.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023